Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700561-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo IPREV em face do acórdão n. 2006084 (ID 72692720). INTIME-SE o Embargado FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 73261880. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 00:13:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador